Tribunal: STF
Processo: ARE 1551293
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Ementa: Direito eleitoral. Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Repercussão Geral. Fundamentação Deficiente. Ausência de prequestionamento. Violação ao Princípio da Igualdade. Ausência de prequestionamento. Abertura de Conta bancária durante a pandemia da Covid-19. Reexame de fatos e provas. Embargos de Declaração rejeitados.



    I. Caso em exame



    1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido em Agravo em Recurso Extraordinário, no qual a parte recorrente busca sanar supostos vícios de contradição e omissão.



    2. O embargante alega a existência de vícios na decisão que consignou a ausência de demonstração de repercussão geral da matéria, a falta de prequestionamento do artigo constitucional supostamente violado, e a vedação à reanálise de fatos e provas em sede de recurso extraordinário.



    3. O acórdão embargado negou provimento ao recurso, ao verificar a ausência de demonstração da repercussão geral da matéria e a falta de prequestionamento, além de consignar a impossibilidade de reanálise de fatos e provas.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado contém vícios de contradição e omissão, ou, ainda, se os embargos de declaração buscam indevidamente a rediscussão do mérito.



    III. Razões de decidir



    5. Os embargos de declaração não apontam quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, uma vez que o acórdão embargado explicitou devidamente as razões de decidir e enfrentou as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia, nos termos do art. 489, IV, do CPC.



    6. O julgado foi claro ao consignar a ausência de demonstração da repercussão geral da matéria e de prequestionamento do artigo constitucional supostamente violado, e ao reafirmar a vedação à reanálise de fatos e provas em sede de recurso extraordinário.



    7. Os embargos de declaração não se prestam à indevida rediscussão do mérito do julgado, em decorrência de mero inconformismo da parte embargante com o desfecho da demanda.



    IV. Dispositivo



    8. Embargos de Declaração rejeitados.